Tribunal: TJMT
Processo: 1025936-21.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025936-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 840.214.201-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1025936-21.2023.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida:
ELIAS DE OLIVEIRA
.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA DE OFICIO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.

2.

Além de violar o princípio da inércia do Poder Judiciário (artigo 2º e 128 do CPC), o julgamento
extra petita
afronta também os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB), pois o requerido não tem a oportunidade de se defender e, muito menos, de produzir as provas correspondentes àquilo que não foi postulado na inicial.

3.

A sentença
extra petita
deve ser declarada nula de oficio com o consequente retorno dos autos a origem.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar
a
inexistência do débito
discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$439,95 - contrato nº 0000670287201911), bem como,
condenou
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (27/11/2019, ID 124430870), por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece.

Verifica-se que no processo foi juntada sentença estranha aos autos, notadamente a
r. sentença
versa sobre parte reclamante e valor de negativação diversos, conforme se observa,
verbis:

“
ELIANE APARECIDA GONÇALVES ajuizou uma
ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais
em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplente em razão de dívida que não reconhece legítima. Pleiteou a exclusão do restritivo, a declaração de inexistência do débito e indenização pelos danos morais.

(...)

A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte reclamada, no valor de
R$439,95
(ID 124430870).

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada juntou apenas
ficha cadastral (ID 130803289) e histórico (ID 130804041)
, que não evidência por si só, a relação contratual questionada.

(...)

Dispositivo.

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Declarar
a
inexistência do débito
discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$439,95 - contrato nº 0000670287201911);

2.
Determinar
que a parte reclamada
exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis
,
o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida,
multa
fixa
no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e;

3.
Condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (27/11/2019, ID 124430870), por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Submeto
o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95.”

Sendo assim, nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Além de violar o Princípio da Inércia do Poder Judiciário (artigo 2º e 128 do CPC), o julgamento extra petita afronta também os princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa (artigo 5, incisos LIV e LV, CRFB).

Portanto, deve ser reconhecida de oficio a natureza
extra petita
da
r. sentença
com a sua consequente declaração de nulidade.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE VÍCIO EXTRA PETITA – CONFIGURADO – JULGAMENTO FORA DO PEDIDO DOS EXEQUENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE VERANUBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROVIDO – APELAÇÃO DE ROGÉRIO RODRIGUES PREJUDICADA.

Elementar que entre o pedido e a sentença deve subsistir estreita correlação, sendo vedado ao magistrado decidir além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) dos pleitos apresentados pelas partes, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

Demonstrado que no decisum dos embargos à execução foram deferidos créditos não postulados pelos exequentes na ação executória de título extrajudicial, evidencia-se o julgamento extra petita e a nulidade da sentença.”
(N.U 1002414-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.”
(N.U 1007702-13.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO,
a nulidade do julgamento extra petita, anulando a sentença
a quo
e determinando o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento, e
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024